Tribunal: STF
Processo: Inq 2973
Classe: Inq
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-02-10
Data de publicação: 2015-02-10

Ementa:
Ementa: INQUÉRITO. IMPUTAÇÃO DOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 171 E 333 DO CÓDIGO PENAL E NOS ARTS. 19, PARÁGRAFO ÚNICO, E 20 DA LEI 7.492/1986. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADOS. SUBSTRATO PROBATÓRIO MÍNIMO PRESENTE. INÉPCIA PARCIAL DA INICIAL ACUSATÓRIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES QUANTO À EXISTÊNCIA DO CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA. DENÚNCIA RECEBIDA EM PARTE.



    1. É indispensável que a inicial acusatória contenha descrição clara, lógica e coerente, de modo a permitir ao acusado entender a imputação e exercer seu direito de defesa, o que não ocorreu em relação ao crime de corrupção ativa. Nesse ponto específico, a denúncia, por insuficiência narrativa, deve ser tida como inepta por deixar de indicar elementos suficientes sobre a existência da suposta corrupção de funcionário público, em relação à qual, além disso, não se acha indícios suficientes para a instauração da persecução penal. 



     2. Todavia, quanto à imputação dos crimes previstos no art. 171 do Código Penal e nos arts. 19, parágrafo único, e 20 da Lei 7.492/1986, a denúncia contém adequada indicação da conduta delituosa imputada ao acusado e aponta os elementos indiciários mínimos aptos a tornar plausível a acusação, o que permite o pleno exercício do direito de defesa. 



    3. Denúncia recebida em parte.